Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO COM VEÍCULO PARADO EM ACOSTAMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA ACIMA DO VALOR REQUERIDO NA INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, da Lei n. 9.503/97), à pena de 07 (meses) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como 02 (dois) meses de suspensão para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como contra indenização fixada em favor das vítimas pelos danos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por lesão corporal culposa deve ser mantida, à luz das alegações de culpa concorrente e condições adversas da via; (ii) verificar a possibilidade da redução do valor arbitrado a título indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade penal do acusado se confirma por meio de provas técnicas e testemunhais consistentes, que indicam que o veículo das vítimas estava regularmente parado no acostamento no momento da colisão, em pista seca, com trânsito leve e sinalização adequada.
4. O Laudo Pericial Criminal concluiu que a causa determinante do acidente foi a mudança de direção à direita efetuada pelo réu, sem que se identificasse qualquer fator externo impeditivo à sua conduta.
5. Os depoimentos das vítimas foram coerentes e uníssonos, reforçando que a parada no acostamento foi segura e precedida da devida sinalização, e que a colisão decorreu exclusivamente da imprudência do condutor do GM/Corsa Sedan.
6. A tese de culpa concorrente não encontra amparo nos autos, pois não foi apresentado qualquer elemento probatório capaz de indicar contribuição relevante das vítimas para o evento danoso.
7. A fixação de indenização mínima em valor superior ao requerido na denúncia configura sentença ultra petita, nos termos do art. 492 do CPC, aplicável à espécie por força do art. 3o do CPP, devendo ser respeitado o limite do pedido formulado pelo Ministério Público. Decote no valor indenizatório para adequação ao valor pleiteado na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.